Tribunal: TJMT
Processo: 0015019-05.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015019-05.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI - CPF: 053.561.431-41 (APELANTE), SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.349.761-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NUBIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 840.026.461-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE, REDUÇÃO DAS PENAS DO PRIMEIRO APELANTE, ESTABELECIMENTO O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO AO SEGUNDO APELANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL DO PRIMEIRO APELANTE – INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – APONTAMENTO DE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MARCANTES – PRISÃO EM PODER DA MOTO USADA NO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ROUPA SEMELHANTE ÀS UTILIZADAS PELO AUTOR DO ROUBO – CREDIBILIDADE DO RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA – AUTORIA IMPUTADA AO PRIMEIRO APELANTE COMPROVADA – JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE MANTIDA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO PRIMEIRO APELANTE FIXADA NO MENOR PATAMAR POSSÍVEL PARA O TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE REDUÇÃO – ARESTO DO TJGO – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL – ENUNCIADO CRIMINAL 33 DO TJMT – READEQUAÇÃO DAS PENAS PECUNIÁRIAS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – REGIME INICIAL ESTABELECIDO AO SEGUNDO APELANTE – REINCIDÊNCIA E PENA CORPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) – ÓBICE À IMPOSIÇÃO DO SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÕES DO TJMT – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO AO SEGUNDO APELANTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS PECUNIÁRIAS DOS APELANTES.

“Mantém-se a condenação no delito de roubo, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, AP N.U 0014329-25.2011.8.11.0042)

Se a pena privativa de liberdade foi fixada no menor patamar possível para o tipo penal [roubo majorado], inexiste interesse recursal no pleito de redução (TJGO, AP N.U 1210620168090175).

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal (TJMT, Enunciado Criminal 33).

A reincidência e a pena corporal imposta – 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – obstam a imposição do regime inicial semiaberto, consoante pacífico entendimento do c. STJ (EDcl no REsp 1713882/SP; HC 456877/SP; AgRg no AREsp 1227478/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0015019-05.2017.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI

SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI e SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 247848), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto [o primeiro] e a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado [o segundo] – art. 157, § 2o, II, do CP – (ID 38126999/ID 38127953).

Os apelantes sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação de FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI; 2) as penas fixadas para FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI deveriam ser reduzidas, mas sem fundamentação correlata; 3) SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS faria jus ao regime inicial semiaberto.

Requerem o provimento para que FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI seja absolvido e estabelecido regime inicial semiaberto a SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas impostas a FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI (ID 38127962).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 38127966).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Roubo qualificado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Apelante Samuel Pereira dos Santos – Pretendida a Modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto – Impossibilidade – Réu reincidente – Inteligência do contido no art. 33, §2o do CP. Apelante Fredson Djonatan Samule wski – Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 39678954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 10/05/2017, por volta das 00h15min, em via publica desta cidade e Comarca de Tangara da Serra/MT, os denunciados FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI e SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, em proveito próprio ou de outrem, mediante grave ameaça, consistente em 01 aparelho de telefone celular, marca Sony, cor preta, avaliado em R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais), conforme Autos de Avaliação indireta de fls. 24, em prejuízo da vítima Nubia Cristina de Oliveira. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de justiça signatária oferece a presente DENUNCIA contra FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inc. II, do Código Penal [...] SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inc. II, do Código Penal [...]”
(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora de Justiça – ID 38124535).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas, nos seguintes termos:

“A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 02), termos de depoimentos dos policiais militares (fls. 03/04 verso), termo de declarações da vítima (fls. 05/05 verso), termo de reconhecimento de pessoas (fls. 06), termo de reconhecimento do objeto (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 21/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23), auto de avaliação indireta (fls. 24), bem como, notadamente, pelas declarações colhidas em Juízo.

Na mesma toada, a AUTORIA do delito em apuração restou consubstanciada nos autos de forma robusta em face dos réus Fredson Djonatan Samulewski e Samuel Pereira dos Santos, demonstrando, outrossim, que foram os responsáveis pela prática do delito de roubo majorado. Vejamos: [...]

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, em que pese os réus Fredson Djonatan Samulewski e Samuel Pereira dos Santos negarem o fato ilícito com o nítido propósito de se desvencilharem de eventual sanção penal, concluo que os mesmos efetivamente praticaram o delito de roubo majorado em face do patrimônio da vítima Nubia Cristina de Oliveira.

A vítima, quando auscultada em Juízo, confirmou, de forma harmônica e indene de dúvidas que, de fato, no dia em questão dois homens de capacete e com a viseira aberta que estavam em uma motocicleta a abordaram e anunciaram o assalto, fingindo estar portando uma arma de fogo por debaixo da blusa e, então, subtraíram o aparelho telefônico, pertencente à vítima Nubia Cristina de Oliveira.

No mesmo sentido, a vítima foi submetida ao reconhecimento dos réus, que se procedeu em uma sala onde havia os acusados e outros indivíduos juntos, sendo que Nubia Cristina de Oliveira apontou para Fredson e Samuel como sendo os autores do crime de roubo (termo de reconhecimento de pessoas de fls. 06).

As testemunhas PM Natan Vieira Alves e PM Marcelo Francisco de Oliveira, ao serem ouvidas em Juízo, confirmaram que após a vítima passar-lhes as características físicas dos agentes do delito, dois indivíduos com as mesmas peculiaridades com as que foram passadas por Nubia Cristina foram encontrados trafegando em uma motocicleta de mesma marca, modelo e cor com a qual foi praticada o crime de roubo.

Afirmaram que apesar de os indivíduos terem logrado êxito em despistar os policiais militares, pouco tempo após, o réu Fredson Djonatan Samulewski foi encontrado com a mesma moto que os policiais anteriormente perseguiram. [...]

Noutro giro, conforme declarado pela vítima (termo de declarações de fls. 05/05 verso), o roubo aconteceu por volta das 0h15min, sendo assim, o fato de o réu Fredson ter saído do bar pouco antes da 00:00h, conforme declarado pela testemunha de defesa Sérgio Henrique Coelho Gonçalves, não o isenta dos fatos que lhe são impostos, eis que em mais de quinze (15) minutos é totalmente possível que ele, juntamente com o acusado Samuel tenham chegado ao local onde a vítima se encontrava.

Nesta toada, não há que se falar na absolvição dos acusados, haja vista que inúmeros são os elementos probatórios que ligam os réus Fredson Djonatan Samulewski e Samuel Pereira dos Santos à pratica do crime de roubo praticado em face da vítima Nubia Cristina de Oliveira, principalmente do reconhecimento deles pela vítima, feito indene de dúvidas, perante a Autoridade Policial.

Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01-D/01-F e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho os réus Fredson Djonatan Samulewski, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Codex Penal e Samuel Pereira dos Santos, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada ao réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO QUANTO AO RÉU FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI.

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito em questão. Seus antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente os registros criminais acostados às fls. 141, constato que o réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos robustos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não se desgarram da normalidade do tipo. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual MANTENHO a reprimenda outrora imposta em quatro (04) anos de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o montante de CINCO (05) ANOS E QUATRO (04) MESES DE RECLUSÃO.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZOITO (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (10/05/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

A pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP. [...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO QUANTO AO RÉU SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS. [...]

Levando em conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em quatro (04) anos de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstância atenuantes, no entanto, constato a incidência da circunstância agravante da reincidência, tendo em vista que o réu foi definitivamente condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo no 215853, cujo decisum transitou em julgado no dia 27/09/2016, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora aplicada em um sexto (1/6), alcançando um subtotal de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão.

Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a ocorrência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de duas ou mais pessoas), AUMENTO a pena aplicada em um terço (1/3), alcançando o montante de SEIS (06) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE (20) DIAS.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E UM (21) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do fato delituoso (10/05/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o seu § 2o, alínea “a” do Código Penal. [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 38126999/ID 38127953)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Avaliação (ID 38124540), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira, policiais militares (ID 38124536), Nubia Cristina de Oliveira, vítima (ID 38124537), e os interrogatórios de SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS e FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, apelantes (ID 38124537/ID 38124538).

Em Juízo, foram ouvidos Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira, policiais militares, Nubia Cristina de Oliveira, vítima, Sérgio Henrique Coelho Gonçalves, testemunha, bem como interrogados SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS e FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, apelantes (ID 38127971).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 10.5.2017, por volta das 00h15min., os apelantes abordaram a vítima Nubia Cristina de Oliveira, em via pública, anunciaram o roubo e subtraíram seu aparelho celular, modelo “Xperia”, marca Sony, cor preta, avaliado em R$ 1.349,00 (mil trezentos e quarenta e nove reais). Na sequência, empreenderam fuga em uma motocicleta Honda, com para-choque preto e tanque vermelho. Em seguida, a vítima acionou a Polícia Militar e repassou informações sobre os executores do roubo – estavam de “
capacete preto, viseira levantada, o que pilotava tinha compleição forte, pele clara, sobrancelha bem feita, nariz afilado, trajava bermuda jeans e moletom, com tatuagem na perna esquerda e o carona estava com moletom estampado claro, era branco e alto
” (IDs 38124536, 38124537 e 38127971);

- os policiais militares Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira empreenderam diligências e localizaram a motocicleta utilizada no roubo, em via pública, com o apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, o qual informou que o veículo pertencia ao apelante SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS e tinha acabado de deixar ele em casa. Ato contínuo, os agentes policiais dirigiram-se à residência do apelante SAMUEL PEREITA DOS SANTOS e conduziram ambos à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Tangará da Serra/MT (IDs 38124536 e 38127971);

- a vítima Nubia Cristina de Oliveira reconheceu pessoalmente os apelantes como autores do roubo, tendo destacado que o apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI pilotava a motocicleta no momento da empreitada criminosa, sendo responsável pelo anúncio do assalto, ao passo que o apelante SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS estava na condição de “garupa”, tendo simulado o porte de arma de fogo e exigido a entrega do seu aparelho celular. Em Juízo, ela confirmou a identificação realizada (IDs 38124537 e 38127971);

- os apelantes negaram, tanto na fase policial quanto judicial, a autoria delitiva (IDs 38124537, 38124538 e 38127971).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima

Nubia Cristina de Oliveira, em ambas as fases da persecução penal, são coesas no sentido de atribuir a autoria ao apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, sobretudo porque o reconheceu pessoalmente como um dos autores do roubo e confirmou a identificação sem hesitação ou dúvida durante a instrução processual, tendo inclusive individualizado sua conduta e apontado características físicas, tais como “
sobrancelha bem feita e nariz afilado
”, bem como destacado que ele possui uma tatuagem na perna esquerda.

Ademais, o apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI foi preso, logo após a prática delitiva, em poder da motocicleta usada no crime [Honda XRE 300 vermelha], vestindo bermuda e moletom semelhantes aos utilizados pelo autor do roubo [bermuda jeans e moletom verde claro estampado], de modo a atribuir maior credibilidade ao reconhecimento efetivado pela vítima.

Registre-se que a prática de roubo por dois agentes, sendo um responsável pela execução e outro pela fuga, e o uso de motocicleta como meio de transporte, sobressaem nos roubos cometidos em regiões urbanas, não somente por agilizar a ação criminosa, como também para auxiliar a fuga (PIMENTA, Wemerson Lima.

Crime de roubo à mão armada com uso de motocicleta na cidade de nova serrana em 2010: análise da redução de sua incidência em face de ações preventiva específica e repressiva qualificada. Disponível em: monografias.fjp.mg.gov.br – Acesso em 4.12.2019).

Na essência, o reconhecimento pessoal do apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI, somado às narrativas da vítima, tanto na fase policial quanto judicial, mostram-se suficientes para comprovar a autoria do fato criminoso.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação no delito de roubo, quando as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.”
(TJMT, AP N.U 0014329-25.2011.8.11.0042 – 9.7.2019)

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria do crime de roubo majorado ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o réu como um dos autores do crime.”
(TJMT, AP N.U 0005920-41.2012.8.11.0037 – 9.7.2019)

Sendo assim, a condenação do apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI deve ser mantida.

Por sua vez, verifica-se que o Juízo singular fixou a pena-base do apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI no mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão, e aumentou-a na fração mínima de 1/3 (um terço), na terceira fase, pela majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II), totalizando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Logo, a pena privativa de liberdade do apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI foi fixada no menor patamar possível para o tipo penal do roubo majorado, de modo que inexiste interesse recursal no pleito de redução (TJGO, AP N.U 1210620168090175 – Relator: Des. Fábio Cristovão de Campos Faria – 12.3.2018).

No que tange à pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

Portanto, impõe-se readequar a reprimenda pecuniária imposta ao apelante FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI para 13 (treze) dias-multa e ao apelante SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS para 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime inicial estabelecido ao apelante SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS, a reincidência e a pena corporal imposta – 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – obstam a imposição do semiaberto, consoante pacífico entendimento do c. STJ (EDcl no REsp 1713882/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 29.8.2018; HC 456877/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 10.9.2018; AgRg no AREsp 1227478/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2018).

Nesse sentido são os seguintes julgados desta e. Câmara: TJMT, AP N.U 0015235-63.2017.8.11.0055 – 15.10.2018; AP N.U 0019537-87.2011.8.11.0042 – 23.10.2018; AP N.U 0030735-14.2017.8.11.0042 – 11.12.2018.

Desse modo, conserva-se o regime inicial fechado estabelecido ao apelante SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas pecuniárias de: FREDSON DJONATAN SAMULEWSKI para 13 (treze) dias-multa; SAMUEL PEREIRA DOS SANTOS para 14 (quatorze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020